Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748603-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANA VITORIA BARBOSA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVELUMABE. REGISTRO NA ANVISA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que confirmou a tutela a tutela provisória concedida (art. 1.012, §1o, V, do CPC) e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação. 2. Nas razões recursais, o réu/recorrente argui incompetência do juizado especial frente à complexidade da causa e necessidade de dilação probatória para comprovação da real necessidade do procedimento e dos materiais utilizados. No mérito, alega que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter eminentemente taxativo. Defende a inocorrência de incorporação da medicação AVELUMAB 10 mg/m2 ao rol de medicamentos antineoplásicos para a patologia específica que acomete a parte autora. Aponta que não se encontra obrigado a fornecer tratamento experimental e fora das indicações da bula da medicação (uso off-label). Discorre a respeito da ausência de conduta ilegal no caso. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral. 3. Inicialmente, identifica-se a desnecessidade de realização de perícia técnica e que as provas dos autos suficientes para julgamento do feito. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 4. Na espécie, a autora comprovou o seu diagnóstico como portadora de carcinoma urotelial (tumor na uretra), a prescrição médica da droga de nome comercial BAVENCIO, com o princípio ativo AVELUMABE (ID 25422946 e ID 25423014), e a negativa do plano de saúde em fornecer a medicação (ID 25422948). 5. O Relatório Médico acostado ao feito (ID 25422947) atesta que o uso do AVELUMABE trouxe sobrevida global nunca atingida com qualquer outra medicação, o que demonstra a inexistência de tratamento alternativo equivalente para o caso em questão. 6. Verifica-se que a medicação vindicada possui registro na ANVISA[1] e que parte autora logrou demonstrar a indicação da medicação BAVENCIO, princípio ativo AVELUMEBE, para o tratamento de carcinoma urotelial (ID 25423014 - Pág. 2). 7. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. 8. Nesse diapasão, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos necessários ao reestabelecimento da saúde do segurado, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 9. Demais disso, o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo, não sendo impeditivo à adoção de tratamento ali não inserido quando existir justificativa razoável para tanto, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. Precedente E. TJDFT: “O rol de procedimentos médicos da ANS, meramente exemplificativo, representando indicativo de cobertura mínima, não afasta outros procedimentos indicados como adequados.” (TJDFT - Acórdão no 670703, 20120110758077APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 186). 10. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não os tratamentos e procedimentos passíveis de utilização para o alcance da cura (REsp 668.216, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 15/03/2007). 11. Com efeito, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. 12. A ausência de previsão específica no contrato não justifica a automática negativa de cobertura do medicamento com registro na ANVISA, ainda que a doença da paciente não constasse na bula do medicamento, o que sequer é o caso dos autos, posto que o remédio é indicado para o tratamento de câncer de uretra. 13. Nesse sentido, quanto à negativa do plano de saúde de fornecer medicação com a justificativa de falta de indicação da doença do paciente na bula da medicação, ressalta-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).” (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). 14. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade, tratando-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. 15. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra suficiente ao desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido. 16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. 13. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 18. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$400,00, tendo em vista o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=bavencio&amp;prescricoes=530&amp;situacaoRegistro=V.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto à incompetência do Juízo e de afronta ao art. 5o, inciso LV, da CRFB/1988. Pleiteia o prequestionamento da matéria. Requer a modificação do julgado, com a concessão de efeitos infringentes. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n. 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo, transcreve-se os claros termos do item 3 do Acordão in verbis: “3. Inicialmente, identifica-se a desnecessidade de realização de perícia técnica e que as provas dos autos suficientes para julgamento do feito. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.”. 6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores acerca do tema, inexistindo afronta ao contraditório e à ampla defesa no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente alega violação ao art. 5o, LV e art. 98, I da Constituição Federal. Afirma que, em razão da complexidade da causa, o juizado especial cível é incompetente para processar e julgar o conflito. Argumenta que há necessidade de perícia para dirimir a questão. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 30901497. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para reapreciar a necessidade de produção de prova pericial, conforme requerido pelo recorrente, demandaria o necessário o reexame do conteúdo probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), decidiu que não possuem repercussão geral as controvérsias que têm por objeto a competência ou não dos juizados especiais, em razão da alegação da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da causa. Confira-se: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) III - Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito